Tribunal: TJES
Processo: 5015044-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015044-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: IDAURY CASOTTI NETO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO PELO SUS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO LOCAL DO FATO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense – AEBES contra decisão que declinou da competência para a Comarca de Serra e indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora Unimed Seguros Patrimoniais S/A, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial deve ser fixada no domicílio do autor ou no local do fato, considerando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide da seguradora contratada pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica estabelecida entre o hospital gerido pela recorrente e o paciente não configura relação de consumo, pois o serviço de saúde prestado no âmbito do SUS é um serviço público de natureza universal e indivisível (
uti universi
), financiado por tributação geral, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Na ausência de relação de consumo, a competência deve ser fixada no foro do local do fato, nos termos da alínea
a
do

inciso IV do art. 53 do CPC, sendo correto o declínio da competência para a Comarca de Serra.

5)
A denunciação da lide da seguradora é admissível, pois visa garantir maior efetividade à indenização do autor, caso haja procedência do pedido, e encontra respaldo no inciso II do art. 125 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, por cuidarem de serviços públicos universais e indivisíveis (
uti universi
), sem contraprestação específica do usuário.

2) A competência territorial para o julgamento da demanda deve ser fixada no foro do local do fato, nos termos da alínea
a
do

inciso IV do art. 53 do CPC, afastada a incidência do CDC.

3) A denunciação da lide da seguradora é admissível quando há contrato de seguro relevante, pois amplia a garantia de indenização e atende aos princípios da efetividade e da busca da satisfação do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 37, § 6º; CPC, arts. 53, IV, "a", e 125, II; CDC, arts. 3º e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.771.169/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.05.2020; TJES, AI nº 5002586-23.2023.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 15.06.2023; TJES, AI nº 5006003-52.2021.8.08.0000, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante suscita a nulidade da sentença, com base em suposta ausência de fundamentação, circunstância que implica violação ao inciso IX do art. 93 da CRFB e inciso II do art. 489 do CPC.

Entretanto, é assente o entendimento de que a mera insatisfação da parte não conduz à nulidade do pronunciamento jurisdicional, sobretudo quando devidamente analisadas as questões de fato e de direito, com a indicação pormenorizada dos motivos que se prestam a confirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a decisão judicial, pois devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica a nulidade da decisão hostilizada.

Demais disso, segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade
”
1
.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, o apelado ajuizou ação de indenização por danos materiais no juízo da Comarca de Santa Teresa, onde reside, em virtude da falha na prestação do antendimento médico prestado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado no Município de Serra e administrado pela recorrente.

Por sua vez, a apelante sustenta que a demanda deve ser processada no juízo do local do fato, isto é, no juízo de Serra, a teor da alínea
a
do

inciso IV do art. 53 do CPC
2
,

Defende ainda a inaplicabilidade do CDC, por ausência de contraprestação remuneratória direta do paciente, afastando assim a regra do inciso I do art. 101 do aludido diploma, que autoriza a propositura de ação de responsabilidade civil no domicílio do autor.

Logo, a definição da competência depende da análise da incidência do CDC, ou seja, se a prestação de serviço por hospital gerido pela associação recorrente, configura relação de consumo.

Segundo expressa dicção do art. 3º do aludido códex, “
f
ornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada
, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”.

Já o § 2º do mesmo dispositivo enuncia que “
serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração
, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

Fincadas essas premissas, é cediço que a saúde é direito fundamental e dever do Estado, a quem cabe promover, com a participação complementar da iniciativa privada, o acesso universal e igualitário em um sistema único, o SUS, que é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos (art. 196 da CRFB).

Parafraseando a eminente Ministra Nancy Andrighi
3
, quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito dos hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde ostenta natureza pública social.

Delineado o serviço público como apto a produzir relação jurídica de consumo, resta perquirir a efetiva contraprestação específica, é dizer, se é possível a mensuração do serviço e a individualização do usuário, sendo remunerado por preço ou tarifa, (
uti singuli
), ou se a utilização é coletiva e sem determinação da utilização, mediante custeio por tributação geral (
uti
universi
).

A partir de mero raciocínio intuitivo, denota-se que o serviço de saúde é prestado pela Administração de modo difuso, sem identificação da parcela de utilização e custeio pelo usuário, que ocorre de modo indireto pelo pagamento de impostos.

No mesmo passo trilha a valorosa lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“
Em se tratando de serviços públicos, nem todos atraem a aplicação do CDC. Apenas serão objeto de relação de consumo aqueles prestados mediante contraprestação específica. O usuário, desse modo, precisa ser individualizado (uti singuli). Devem, ainda, ser remunerados contratualmente por tarifa ou preço público. Desse modo, os danos sofridos pelos cidadãos usuários de hospitais públicos ou postos de saúde estão fora da órbita das relações de consumo.
” (Curso de direito civil: responsabilidade civil. 6ª ed. Salvador: JusPodivm, 2019)

Com efeito,
apontada a falha na conduta de hospital público mantido pela associação recorrente, que figura ao lado do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda,
afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por envolver
a prestação de
atividade
ofertad
a
de modo indistinto e universal (
uti universi)
.

É de se conferir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15.

[...]
Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos.

7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art. 3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde).

8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social.

9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.
[...] (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS. HOSPITAL PARTICULAR. SERVIÇO PRESTADO PELO SUS. CDC. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37,§ 6º, DA CF. APLICAÇÃO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCISO II, DO ARTIGO 125, DO CPC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC." (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).” (REsp n. 2.148.564, Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/06/2024.)”
[...] (Data: 17/Dec/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5014550-13.2023.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Responsabilidade Civil)

CONSTITUCIONAL E processual civil. Agravo de instrumento. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ATENDIMENTOS DE SAÚDE VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA PELO. ART. 373, §1º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1) A regra de inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6° do CDC não é aplicável na ação de responsabilidade civil por suposto erro médico ocorrido em unidade hospitalar que presta atendimento às expensas do SUS. Precedentes. 2)
A relação de consumo é marcada pela existência de uma troca econômica entre o consumidor e o fornecedor que desempenha atividade profissional de comercialização de produtos ou prestação de serviços. 3) Exatamente pela ausência da troca econômica ou contraprestação financeira que a doutrina e a jurisprudência firmaram-se no sentido de que o CDC não tem incidência nos serviços públicos custeados pelo esforço geral, através da tributação, como é o caso dos que são oferecidos e percebidos coletivamente, sem possibilidade de mensuração ou determinação de graus de utilização do mesmo (serviços uti universi). 4) Por outro lado, nos serviços públicos impróprios ou uti singuli, os quais são remunerados por tarifa ou preço público, como ocorre com o fornecimento de energia elétrica e os serviços postais oferecidos pelos Correios, a lei consumerista é aplicável; afinal, nesses casos, como o serviço é prestado de forma singular e divisível, cada usuário é identificável. 5) No que se refere às atividades de saúde custeadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS e realizadas diretamente pelo Estado ou mediante a participação complementar da iniciativa privada, o CDC não tem incidência, por ser tratar de serviço público indivisível e universal.
6) De todo modo, ainda remanesce a possibilidade da redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos previstos no §1° do art. 373 do CPC. Isso porque, o corpo hospitalar dispõe de melhores condições para comprovar a inexistência do alegado erro médico e do nexo causal supostamente existente entre o procedimento cirúrgico e o dano suportado pelo paciente. 7) Recurso desprovido.

(Data: 26/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5012572-35.2022.8.08.0000 Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Distribuição Dinâmica - Inversão)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ERRO MÉDICO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. HOSPITAL PARTICULAR. ATENDIMENTO CONVENIADO AO SUS. CDC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DA LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
Restando demonstrada a hipossuficiência financeira a gratuidade da justiça deve ser concedida. 2 - “A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC” (STJ, REsp n. 1.771.169/SC).
[...]

(Data: 05/Jul/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5012159-22.2022.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Distribuição Dinâmica - Inversão)

Desse modo, inaplicável a regra do inciso I do art. 101 do CDC,
a competência recai sobre o juízo do local do fato, na Comarca de Serra, na forma d
a alínea
a
do

inciso IV do
art. 53 do CPC
.

Quanto à denunciação da lide
pretendida pela recorrente, a fim de incluir a respectiva seguradora
, embora deva ser apreciada pelo juízo competente, não se afigura óbice ao acolhimento,
porquanto proporciona a ampliação da garantia de indenização do apelado em caso de procedência do pedido
, na esteira do entendimento deste órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MOVIDA CONTRA ASSOCIAÇÃO GESTORA DE HOSPITAL PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E BUSCA DA SATISFATIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Embora atraia inicialmente a necessidade de prática de outros atos processuais na fase de conhecimento, a denunciação da lide traz benefícios de efetividade e celeridade processual ao longo prazo, principalmente na fase satisfativa, no caso de eventual procedência da pretensão. 2. Diante da comprovação da relação contratual da agravante com seguradora capaz de garantir a satisfação da indenização em caso de condenação, melhor atende aos interesses da efetividade do processo o deferimento da denunciação da lide.
3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (Data: 15/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002586-23.2023.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Denunciação da Lide)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO – SEGURADORA – ART. 101, INCISO II, DO CDC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Nas causas consumeristas motivadas pelo fato do produto ou do serviço incumbe ao acionado o ônus de comprovar a culpa exclusiva de terceiro que lhe eximiria da responsabilidade de reparar, sendo vedada a denunciação da lide, nos termos do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, mas facultado o direito de regresso, em ação autônoma, contra os responsáveis pelo dano, na medida de sua culpa. 2. Diferente é a hipótese de denunciação da lide entre o médico e à seguradora, relacionado à garantia em face de sua possível responsabilização por erro médico, situação que tem forte ligação com as situações de garantia simples, previstas no artigo 77 do CPC, do que se conclui que o instituto assemelha-se à hipótese de chamamento ao processo. (TJ-SC - AI: 20140818778 Joinville 2014.081877-8, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 20/08/2015, Primeira Câmara de Direito Civil) 3. O Código de Defesa do Consumidor autoriza expressamente o chamamento ao processo da seguradora nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do inciso II, art. 101, do Código de Defesa do Consumidor.
Trata-se de modalidade atípica de chamamento ao processo, instituída não só em favor do acionado, mas, sobretudo, em benefício do consumidor, uma vez que amplia o número de demandados e, portanto, a sua garantia ao final do processo que, em eventual condenação, poderá exigir o cumprimento da obrigação diretamente da seguradora.
4. Recurso provido. (Data: 17/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5006003-52.2021.8.08.0000 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Erro Médico)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

2
“Art. 53. É competente o foro: [...] IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano;”

3
REsp n. 1.771.169/SC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.